Tribunal: TJDFT
Processo: 0722847-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722847-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDUARDO DUQUE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, interposto por EDUARDO DUQUE DA SILVA (exequente), contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento de sentença na origem (ID 15734776). O presente recurso foi sobrestado com fundamento na decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que no julgamento do REsp 1.801.615/SP (Tema 1033), pela sistemática dos recursos repetitivos, afetou o tema Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demanda coletiva e determinou a suspensão dos recursos especiais na segunda instância. O recorrente apresenta requerimento (ID 21159980) para o prosseguimento do feito sob o fundamento de que a matéria tratada no presente processo diferencia-se daquela do recurso repetitivo que está sendo analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os processos paradigmas referem-se a relações entre particulares e direito do consumidor, ao passo que na hipótese ora em julgamento a relação é com o Distrito Federal e o cumprimento de sentença tramita perante a vara da fazenda pública. O DISTRITO FEDERAL apresentou manifestação em que pugna pela manutenção da suspensão do recurso (ID 21875833). Brevemente relatados, decido. A despeito do esforço argumentativo do requerente, não há fundamento para determinar que o recurso volte a tramitar. Nesse sentido, depreende-se da decisão de afetação do tema que o c. Superior Tribunal de Justiça não promoveu a diferenciação ora alegada pelo requerente. Isto é, a elaboração da tese pela Segunda Seção do Tribunal da Cidadania foi ampla, abarcando as ações coletivas de forma indistinta. Confiram-se os termos da ementa do julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOLUÇÃO CONCENTRADA E VINCULANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE. 1. Delimitação da controvérsia, para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, acerca do seguinte tema: "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas". 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1801615/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.) Dessa maneira, não cabe aos Tribunais de Justiça enxergar distinção entre os processos aos quais foi determinado o sobrestamento que o próprio Superior Tribunal de Justiça não fez. Assim sendo, analisando a matéria tratada nos autos, verifica-se que o fundamento da decisão é a ocorrência de prescrição executória do requerente em razão da não ocorrência de interrupção, o que é justamente o Tema afetado e que está pendente de decisão pelo Tribunal da Cidadania. Dessa forma, a decisão de ID 20870408 deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de retomada da marcha processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator